Tribunal: TJMT
Processo: 1000725-65.2020.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000725-65.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (EMBARGANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), MARIA SOUZA DOS SANTOS - CPF: 396.198.851-04 (EMBARGADO), LUCIANO GABILAN SANCHES - CPF: 818.317.491-49 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL –EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL VERIFICADA – RETIFICAÇÃO NECESSÁRIA – EMBARGOS ACOLHIDOS. Constatada a existência de erro material na conclusão do voto, devem ser os embargos acolhidos para retificação do vício.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA. contra o v. acordão proferido nos autos do Recurso de Apelação nº 1000725-65.2020.8.11.0041 – Classe 198 – CNJ – Cuiabá, que desproveu o recurso interpostos por MARIA SOUZA DOS SANTOS, mantendo incólume o restante da a r. sentença, apenas majorando os honorários em sede recursal em R$ 300,00 (cf. Id. nº 123358474).

A embargante aponta a ocorrência de erro material quando da publicação do acordão, dizendo que, houve equívoco, notadamente porque majorou os honorários em sede recursal no montante de R$ 300,00, visto que, a sentença já havia imposto o valor dos honorários em 20% sobre o valor da condenação, ou seja, o teto máximo estipulado pelo Art. 85, § 2º do CPC.

Pede, pois, que seja modificado o julgado, para sanar o erro material quanto à aplicação discordante dos honorários advocatícios (cf. ID nº 123974974).

Embora devidamente intimada pelo Id. nº 126280654 a embargada não apresentou contrarrazões ao recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Sem delongas, admito que houve equívoco na redação do dispositivo do voto
e, por isso,
acolho os presentes embargos para sanar o erro material existente, devendo a
redação do dispositivo do v. acordão ser a seguinte:

“
Consoante a Súmula 257/STJ, a falta de pagamento do prêmio do seguro DPVAT não enseja inviabilidade da cobertura do prêmio, como alega a apelante.

Ante o exposto, desprovejo o recurso”

Pelo exposto, acolho os presentes embargos de declaração, com efeitos infringentes, para sanar o erro acima especificado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2022